Tribunal: TJBA
Processo: 8003661-06.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003661-06.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA APELADO: MANOEL BISPO DE OLIVEIRA Advogado(s):IGOR OLIVEIRA LUNA, AFONSO DOS SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, proposta por consumidor em face de concessionária de serviço público de fornecimento de água, em razão de cobranças consideradas abusivas. A sentença determinou o refaturamento das faturas contestadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cobrança abusiva nos valores faturados pela concessionária; (ii) saber se a situação descrita configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo adequada a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor. 4. A análise do histórico de consumo evidencia alteração substancial nos valores faturados, sem justificativa plausível, o que indica falha na medição. 5. A concessionária não comprovou a regularidade das medições, tampouco apresentou vistoria técnica ou laudo que atestasse o correto funcionamento do hidrômetro. 6. A jurisprudência reconhece que a cobrança indevida de valores com recusa administrativa à solução configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A cobrança excessiva e sem justificativa plausível configura falha na prestação do serviço, autorizando o refaturamento com base na média de consumo pretérita. 2. A recusa da concessionária em resolver administrativamente a demanda do consumidor, diante de cobrança excessiva e sem fundamento, caracteriza dano moral indenizável." _______ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: (TJ-MG - AC: 10000212177794001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003661-06.2021.8.05.0063, tendo como Apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa e Apelado Manoel Bispo de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator